Tribunal: TJDFT
Processo: 0724927-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724927-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREITAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, em 24/6/25 (ID 73220786), foi determinado à parte agravante que comprovasse o recolhimento do preparo na data da interposição do recurso ou procedesse com o recolhimento em dobro, sob pena do reconhecimento da deserção. Contudo, verifica-se que o pagamento das custas em 26/6/25 (ID 73264997) foi realizado de forma simples, ou seja, em desconformidade com a determinação judicial. Assim, o não atendimento de pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal resulta na negativa de seguimento do recurso, pois verificada a deserção. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora